Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707153-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ISMAEL PAIGNEZ AGRAVADO: DAYAN PIMENTEL SIMAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ISMAEL PAIGNEZ contra a decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por DAYAN PIMENTEL SIMAS, em que o juízo a quo, sob o fundamento de que não cabe ao executado, através do instrumento da impugnação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou, rejeitou a impugnação ofertada (ID 114928739 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que os honorários perseguidos no cumprimento de sentença se originam de outro processo de conhecimento, que redundou em uma liquidação de sentença. Salienta que a mencionada liquidação de sentença teve por desiderato chegar ao valor indenizatório devido por PILOTO EMPREENDIMENTOS LTDA, que foi representada pelo ora agravado nos autos, ainda físicos, de n. 2014.01.1.134225-8. Explica que tais autos se referem a uma ação proposta por ISMAEL PAIGNEZ (agora Espólio) em desfavor de PILOTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MIRIAN LUZIA DE LIMA e SWISS PARK BRASIÍLIA INCORPORADORA Ltda, sendo as duas primeiras rés representadas pelo advogado recorrido, e a última, por patrono diverso. Narra que foi proferida sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva de Mirian Luiza de Lima, e condenando o autor (Ismael) e a 1a Requerida (Piloto) em honorários na proporção de 60% e 40% fixando-os em 10% sobre o valor da condenação. Quanto aos segundo e terceiro requeridos, tendo em vista a sucumbência total do autor (Ismael), condenou-o ao pagamento de honorários, aos causídicos dos requeridos vencedores (Dayan e outro advogado), no valor de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, NCPC. Relata, contudo, que o acórdão proferido em sede de apelação reformou a sentença, determinando que a primeira ré (Piloto Empreendimentos) indenizasse o Sr. Ismael por perdas e danos, a serem apurados em liquidação de sentença. Afirma, outrossim, que, em razão dessa sucumbência (da primeira ré), esta arcaria com o pagamento integral das custas do processo e dos honorários fixados na sentença e majorados para 15% do valor da condenação. Sendo assim, defende que o advogado agravado foi agraciado apenas com honorários atinentes à indenização por danos morais, os quais já foram pagos nos autos do processo n. 0729402-23.2017.8.07.0001, de modo que inexistem honorários sucumbenciais arbitrados em seu benefício sobre o valor que foi arbitrado na liquidação de sentença da indenização a que fez jus o Sr. Ismael Paignez, por uma razão óbvia: a sentença foi reformada pelo Tribunal e o cliente do agravado foi decretado perdedor. Menciona que a decisão agravada pode causar prejuízos irreversíveis ao agravante, tendo em vista os atos expropriatórios que serão adotados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, nos termos expostos. Preparo recolhido (ID 33320105). O efeito suspensivo foi indeferido (ID 33417236). Em contrarrazões (ID 33910188) o agravado requer o não provimento do recurso e que seja “verificado” se houve litigância de má-fé do agravante, ao passo que, ao ID 34003499, requereu a condenação do agravante nesse sentido, juntando documento comprobatório ao ID 34003501. Ao ID 34983831, o agravante aponta a perda superveniente do interesse recursal em razão da sentença homologatória de acordo proferida na origem. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Tendo o próprio agravante informado que o feito de origem se encontra sentenciado em razão da transação entre as partes, de fato, tem-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Retire-se da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora